Tribunal: TRF3
Processo: 5076561-04.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“No presente caso, o laudo pericial de fl. 120 atestou que a autora se encontra com incapacidade parcial e temporária. No entanto, "não está incapacitado para a vida independente" – grifo nosso (quesito de letras "c" e "d" – fl. 121). O mesmo laudo pericial atestou que as condições de saúde da autora são boas, com condições de voltar a exercer atividade laborativa (quesito de letra "b" e "e" – fls. 122). Ainda, constou que não possui defeito físico nem insuficiência mental (quesito de no 1 e 2 – fl. 123). Portanto, extrai-se da perícia médica que a autora não se enquadra no conceito de deficiente estipulado pela lei, principalmente diante de possibilidade do pleno exercício da vida independente e do possível retorno as atividades laborativas. Nesse sentido:

"Havendo capacidade para a vida independente e para o trabalho, mesmo que esta última seja parcial, e não havendo restrições longo prazo que impeçam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, fica descaracterizada a condição de pessoa com deficiência, e a autora não faz juz ao benefício assistencial (...) O benefício de amparo social deve ser concedido quando demonstrado com clareza a hipossuficiência de renda e a condição de deficiência capaz de impedir que a pessoa possa ter vida independente" (TRF1 -AC 00708582220124019199 0070858-22.2012.4.01.9199 - 1a Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora - e-DJF1 06/06/2017 – Rel. Des. Federal Francisco Neves da Cunha) – grifo nosso.

Nota-se, ainda, que a autora possui 04 (quatro) filhos, todos maiores de idade que podem socorrer o entorno familiar mediante trabalho (fls. 81). Por fim, não há que se falar em aplicação do requisito relativo à pessoa idosa, uma vez que o artigo 34, caput, da Lei 10.741/2003, estipula a idade, igual ou superior, a 65 (sessenta e cinco) anos, o que não é o caso dos autos. De rigor, portanto, a improcedência da ação. No mais, as questões relevantes e pertinentes ao caso foram analisadas e a parte autora não atendeu ao requisito relativo à pessoa portadora de deficiência, restando prejudicada a análise dos demais requisitos. ”

O laudo médico pericial (ID 8598068), elaborado em 27.10.2016, atesta que:

“Atendi no dia 27 de outubro de 2016, a Sra. Maria Aparecida Silva de Oliveira. Paciente com 61 anos, portadora de Hérnia de Disco Lombar, nunca fez tratamento ortopédico, somente sintomático. Encontra-se com incapacidade parcial e temporária. ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o

Inteiro teor:
687/779)

5076561-04.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076561-04.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO BORGES - SP240332-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076561-04.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO BORGES - SP240332-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 18.06.2018, julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o requisito de deficiência de longo prazo da parte autora exigido no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, condenando-a ao pagamento de honorários de advogado ao INSS fixados em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença ao fundamento que é portadora de deficiência de longo prazo, bem como ostenta condição de miserabilidade, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício. Prequestiona, a expressa manifestação a respeito das normas legais e constitucionais aventadas.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076561-04.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO BORGES - SP240332-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“No presente caso, o laudo pericial de fl. 120 atestou que a autora se encontra com incapacidade parcial e temporária. No entanto, "não está incapacitado para a vida independente" – grifo nosso (quesito de letras "c" e "d" – fl. 121). O mesmo laudo pericial atestou que as condições de saúde da autora são boas, com condições de voltar a exercer atividade laborativa (quesito de letra "b" e "e" – fls. 122). Ainda, constou que não possui defeito físico nem insuficiência mental (quesito de no 1 e 2 – fl. 123). Portanto, extrai-se da perícia médica que a autora não se enquadra no conceito de deficiente estipulado pela lei, principalmente diante de possibilidade do pleno exercício da vida independente e do possível retorno as atividades laborativas. Nesse sentido:

"Havendo capacidade para a vida independente e para o trabalho, mesmo que esta última seja parcial, e não havendo restrições longo prazo que impeçam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, fica descaracterizada a condição de pessoa com deficiência, e a autora não faz juz ao benefício assistencial (...) O benefício de amparo social deve ser concedido quando demonstrado com clareza a hipossuficiência de renda e a condição de deficiência capaz de impedir que a pessoa possa ter vida independente" (TRF1 -AC 00708582220124019199 0070858-22.2012.4.01.9199 - 1a Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora - e-DJF1 06/06/2017 – Rel. Des. Federal Francisco Neves da Cunha) – grifo nosso.

Nota-se, ainda, que a autora possui 04 (quatro) filhos, todos maiores de idade que podem socorrer o entorno familiar mediante trabalho (fls. 81). Por fim, não há que se falar em aplicação do requisito relativo à pessoa idosa, uma vez que o artigo 34, caput, da Lei 10.741/2003, estipula a idade, igual ou superior, a 65 (sessenta e cinco) anos, o que não é o caso dos autos. De rigor, portanto, a improcedência da ação. No mais, as questões relevantes e pertinentes ao caso foram analisadas e a parte autora não atendeu ao requisito relativo à pessoa portadora de deficiência, restando prejudicada a análise dos demais requisitos. ”

O laudo médico pericial (ID 8598068), elaborado em 27.10.2016, atesta que:

“Atendi no dia 27 de outubro de 2016, a Sra. Maria Aparecida Silva de Oliveira. Paciente com 61 anos, portadora de Hérnia de Disco Lombar, nunca fez tratamento ortopédico, somente sintomático. Encontra-se com incapacidade parcial e temporária. ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.